Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. POLICIAL PENAL. NECESSIDADE DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).
2. Nos termos do art. 41, § 3o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, a remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. Além disso, o art. 4o, caput e § 1o, da Portaria n. 20, de 18 de janeiro de 2022, da SEAPE/DF dispõe que a remoção a critério da Administração ocorrerá para atender às necessidades do serviço e exigências das unidades orgânicas, mediante ato fundamentado, priorizando-se o critério da antiguidade, ressaltando-se que a aludida remoção independe de anuência do servidor e de sua chefia imediata.
3. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público” (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022).
4. No caso, tendo em vista que o Diretor da Penitenciária II do Distrito Federal explicitou as razões da remoção de ofício do servidor, delineando pormenorizadamente condutas do impetrante que caracterizaram comportamento funcional inadequado e que acarretaram prejuízos ao clima organizacional e ao bom funcionamento da unidade prisional, não se evidencia o direito líquido e certo alegado no mandamus, porque não se comprovou nos autos o suposto desvio de finalidade do ato.
5. O arcabouço documental coligido demonstra que a transferência de lotação do servidor ocorreu, efetivamente, por necessidade inerente ao interesse da Administração Pública e as alegações expendidas pelo impetrante não possuíram o condão de desconstituir a presunção de legitimidade e de veracidade do ato de remoção, ressaltando-se que o mandado de segurança não admite dilação probatória.
6. Recurso conhecido e desprovido.